Tribunal: TCU
Processo: 036.472/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leda Maria de Moraes em face do Acórdão 7.196/2022-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18.807/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração em face do Acórdão 7196/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 44 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, com efeitos modificativos, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o item 9.1 do Acórdão 7196/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar legal o presente ato de concessão de aposentadoria, concedendo-lhe, o respectivo registro; 9.2. informar à recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.